Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. É dever dos pais contribuir para a criação e educação dos filhos de forma igualitária.

3. Alimentos fixados de forma razoável e proporcional às necessidade dos alimentandos e à capacidade dos alimentantes, afastam a possibilidade de modificação do quantum fixado.

4. Mantém-se o valor fixado em sentença, quando não comprovada a incapacidade contributiva do alimentante, em relação às necessidades dos alimentandos.

5. Recurso conhecido e desprovido.